Tribunal: TJSP
Processo: 2371132-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que determina a regularização da representação processual e indefere a gratuidade.
2. INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO CAPÍTULO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Configurada. Requerimento de reconsideração que não interrompe e nem suspende o prazo recursal. Recurso

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que determina a regularização da representação processual e indefere a gratuidade.
2. INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO CAPÍTULO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Configurada. Requerimento de reconsideração que não interrompe e nem suspende o prazo recursal. Recurso protocolado inoportunamente quanto a esse capítulo. Inobservância do prazo de 15 dias úteis previstos no §5o, art. 1.003, c/c art. 219, do CPC/15. Preclusão temporal caracterizada. Inteligência do art. 223 do CPC/15.
3. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. Cabimento. Indícios de abuso do direito de litigar. Circunstâncias que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4 e 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
4. JUSTIÇA GRATUITA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi afastada diante do conjunto probatório (CPC/15, art. 99, §3o).
5. RECURSO DESPROVIDO, em sua parte conhecida.